Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL INEXISTÊNCIA.
1. Subsiste o interesse processual no julgamento do apelo quando a pretensão recursal for útil ao apelante.
2. Ausentes as condições de elegibilidade do usuário de plano de saúde coletivo por adesão, caracterizando o que se denomina de “falso coletivo”, deve sua contratação ser equiparada ao plano individual ou familiar, com a aplicação dos reajustes incidentes sobre esta modalidade contratual.
3. Não se verifica ofensa aos atributos da personalidade na inserção indevida do usuário em plano de saúde coletivo por adesão (falso coletivo), especialmente quando inexistente qualquer recusa de cobertura securitária.
4. Negou-se provimento aos apelos.